Tribunal: TJMT
Processo: 1026519-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026519-41.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AUTOR), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (AUTOR), Município de Aripuanã (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. FOLGA ANUAL REMUNERADA NO ANIVERSÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã-MT contra a Câmara Municipal de Aripuanã-MT, tendo por objeto a Lei Municipal n.º 2.843, de 23 de julho de 2025, que concede folga anual remunerada aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário natalício, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar e promulgada pelo Poder Legislativo após derrubada de veto do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a referida norma, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre benefício a servidores públicos, usurpou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos Poderes e as regras de responsabilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece, em seu artigo 195, parágrafo único, inciso II, a iniciativa privativa do Prefeito para as leis que disponham sobre servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, preservando a gestão administrativa e orçamentária do Poder Executivo.

4. A ordem constitucional consagra a autonomia do Poder Legislativo, que se manifesta em sua capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, incluindo a prerrogativa de dispor sobre a organização de seus próprios serviços e o regime jurídico de seus próprios servidores, conforme artigo 16, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Município de Aripuanã.

5. A intenção do legislador municipal foi instituir o benefício da folga de aniversário exclusivamente para os servidores lotados no âmbito do Poder Legislativo, conforme se extrai da súmula do projeto de lei original que menciona "SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO".

6. Por vício de técnica legislativa, a redação do artigo 1.º da lei promulgada utilizou a expressão genérica "servidor público municipal", criando ambiguidade textual que poderia abranger servidores do Poder Executivo e invadir a esfera de iniciativa privativa da Chefe do Executivo.

7. O controle de constitucionalidade deve se pautar pelo princípio da conservação das normas, buscando salvar o ato emanado do Poder Legislativo mediante a técnica da interpretação conforme a Constituição, expurgando apenas as interpretações incompatíveis com a Constituição.

8. Ao restringir a aplicação da lei exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo, preserva-se a autonomia administrativa da Câmara Municipal sem criar obrigação ou despesa para o Poder Executivo, mantendo intacto o princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento: "1. Lei municipal que concede folga anual remunerada no aniversário de servidores públicos, quando oriunda de iniciativa parlamentar com redação ambígua, deve ter sua constitucionalidade declarada mediante interpretação conforme a Constituição, restringindo sua aplicação exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo Municipal. 2. A autonomia do Poder Legislativo permite que disponha sobre benefícios de seus próprios servidores, desde que não invada a competência privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre servidores de outros Poderes. 3. A técnica da interpretação conforme a Constituição deve ser aplicada para preservar normas que, apesar de vício de técnica legislativa, não comprometem o sistema constitucional de separação dos Poderes quando adequadamente delimitado seu campo de incidência."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CE/MT, arts. 9.º, 66, V, 195, parágrafo único, II; CF/1988, art. 61, § 1.º, II, "
c
"; ADCT, art. 113; Lei Orgânica do Município de Aripuanã, art. 16, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - Direta de Inconstitucionalidade 0177003-88.2013.8.26.0000; Relator: Luis Ganzerla; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/02/2014; Data de Registro: 27/02/2014.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARIPUANÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã-MT em face da Câmara Municipal de Aripuanã-MT, tendo por objeto a Lei Municipal n.º 2.843, de 23 de julho de 2025, a qual, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar e promulgada pelo Poder Legislativo após a derrubada de veto do Executivo,
concede uma folga anual remunerada aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário natalício
.

A requerente sustenta, em síntese, que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal e material. No que tange à inconstitucionalidade formal, alega que a lei invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e vantagens dos servidores públicos, em afronta ao disposto nos artigos 66, V, e 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por simetria ao artigo 61, § 1.º, inciso II, alínea
c
, da Constituição Federal.

Aduz, ainda sob o prisma formal, que a norma gera despesa sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, violando o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). No que concerne à inconstitucionalidade material, argumenta que a lei ofende o princípio da separação e independência dos Poderes, consagrado no artigo 9.º da Carta Estadual.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da eficácia da Lei Municipal n.º 2.843/2025. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da referida lei, com efeitos
ex tunc
.

Ao receber a inicial, esta Relatoria, vislumbrando a relevância da matéria, adotou o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.868/1999, determinando a requisição de informações à autoridade requerida (ID 307139850).

Em suas informações (ID 312587364), a Câmara Municipal de Aripuanã-MT defendeu a constitucionalidade da norma. Argumentou, em suma, que o processo legislativo transcorreu regularmente e que a lei impugnada se aplica exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo Municipal, matéria inserida no campo de sua autonomia administrativa e de autogoverno, conforme o artigo 16, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Município. Sustentou, ademais, a inexistência de impacto orçamentário relevante, uma vez que a medida é gerida dentro do orçamento próprio do Legislativo, não havendo, por conseguinte, violação à separação dos Poderes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional (ID 314458859), opinou pela procedência da ação, mediante a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição. Reconheceu a autonomia do Poder Legislativo para dispor sobre o regime de seus próprios servidores, mas alertou para a ambiguidade na redação do ato normativo, que utiliza a expressão genérica "servidores públicos municipais". Sugeriu, assim, que a constitucionalidade da lei seja reconhecida, desde que sua aplicação seja restrita exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Aripuanã.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.843, de 23 de julho de 2025, do Município de Aripuanã-MT, que concede folga anual remunerada aos servidores públicos no dia de seu aniversário.

A controvérsia central reside em definir se a referida norma, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre benefício a servidores públicos, usurpou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando, por conseguinte, o princípio da separação dos Poderes e as regras de responsabilidade orçamentária.

Para a escorreita análise da questão, impõe-se a transcrição do inteiro teor da norma impugnada:

“LEI N.º 2.843/2025

SÚMULA:
AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A CONCEDER 01 (UM) DIA DE FOLGA AO
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO
NO DIA DO SEU ANIVERSRÁRIO SEM PREJUÍZO DOS SEUS VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições conferidas pelo art. 343, §§ 4.º e 7.º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, tendo em vista que a presente Lei não foi promulgada no prazo legal pelo Prefeito Municipal, nem pelo Presidente da Câmara, PROMULGA a seguinte Lei:

ART. 1.º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder ao
servidor público municipal
01 (um) dia de folga no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos.

ART. 2.º Somente poderá obter o direito ao benefício previsto nesta Lei o servidor que não possuir em seus assentamentos funcionais qualquer das seguintes situações:

I - advertência escrita nos últimos três anos;

II - punição com suspensão nos últimos cinco anos;

III - mais de três faltas sem justificativa no período de um ano;

IV - entradas tardias e saídas antecipadas sem causa justificada por 10 (dez) dias no período de doze meses consecutivos.

ART. 3.º Se o dia comemorativo do aniversário do servidor cair em feriado, sábado ou domingo, o benefício desta Lei será usufruído no primeiro dia útil subsequente.

ART. 4.º Se em alguma repartição pública houver dois ou mais servidores que se enquadrem nos termos desta Lei, deverá haver escalonamento pelo responsável, de modo a não prejudicar o andamento do serviço público.

ART. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” –
grifo nosso.

A análise da constitucionalidade de um ato normativo exige um exame que transcende a mera literalidade de seus dispositivos, devendo-se perquirir o seu alcance, a sua finalidade e a sua conformidade com a arquitetura de competências delineada pela Constituição.

De um lado, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em observância ao princípio da simetria com a Carta Federal, estabelece, em seu artigo 195, parágrafo único, inciso II, a iniciativa privativa do Prefeito para as leis que disponham sobre
"servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"
. Trata-se de regra basilar que visa a preservar a gestão administrativa e orçamentária do Poder Executivo, impedindo que o Legislativo imponha, de forma heterônoma, encargos e modificações na estrutura funcional da Administração.

De outro lado, a mesma ordem constitucional consagra a autonomia do Poder Legislativo, que se manifesta em sua capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Essa autonomia não seria plena se a Câmara Municipal não detivesse a prerrogativa de dispor sobre a organização de seus próprios serviços e o regime jurídico de seus próprios servidores. Tal competência, aliás, encontra-se expressamente prevista no artigo 16, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Município de Aripuanã, que confere à Câmara a atribuição privativa para
"organizar os seus serviços administrativos"
e
"criar, transformar e extinguir cargos, funções e empregos públicos e fixar os respectivos vencimentos dos seus [...] servidores"
.

O cerne da questão, portanto, reside em harmonizar essas duas esferas de competência. A solução para o aparente conflito normativo passa pela delimitação do campo de incidência da lei impugnada.

Conforme se extrai das informações prestadas pela Câmara Municipal e do próprio processo legislativo, a intenção do legislador municipal foi a de instituir o benefício da folga de aniversário tão somente para os servidores lotados no âmbito do Poder Legislativo. A própria súmula do projeto de lei original é inequívoca ao restringir seu objeto ao "SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO".

Ocorre que, por um vício de técnica legislativa, a redação do artigo 1.º da lei promulgada utilizou a expressão genérica "servidor público municipal", o que abre margem para uma interpretação extensiva e inconstitucional, que abrangeria também os servidores do Poder Executivo, invadindo, aí sim, a esfera de iniciativa privativa da Chefe do Executivo.

Essa ambiguidade textual, contudo, não impõe, necessariamente, a declaração de nulidade total da norma. O controle de constitucionalidade, em sua feição moderna, deve se pautar pelo princípio da conservação das normas, buscando, sempre que possível, salvar o ato emanado do Poder Legislativo, expurgando dele apenas as interpretações que se revelem incompatíveis com a Constituição.

Nesse diapasão, a técnica da interpretação conforme a Constituição revela-se o instrumento processual adequado para a resolução da presente questão. Por meio dela, este Tribunal pode declarar que a norma é constitucional, desde que interpretada em um sentido específico, afastando-se as demais possibilidades hermenêuticas que a tornariam inválida.

Ao se assentar que a Lei Municipal n.º 2.843/2025 se aplica exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo de Aripuanã, a alegação de vício de iniciativa se esvai. A Câmara Municipal legislará sobre matéria de sua economia interna, no exercício de sua autonomia administrativa, sem criar qualquer obrigação ou despesa para o Poder Executivo.

Por via de consequência, a tese de violação ao artigo 113 do ADCT, por ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário, também perde sua força. O eventual impacto financeiro decorrente da concessão da folga será absorvido pelo orçamento próprio do Poder Legislativo, o qual é fixado anualmente por meio do repasse do duodécimo, não gerando, portanto, despesa nova e imprevista para a Administração Municipal como um todo.

Finalmente, ao se restringir o alcance da norma, preserva-se inalterado o princípio da separação dos Poderes. A Câmara Municipal atua nos limites de sua competência organizacional, e o Poder Executivo mantém intacta sua prerrogativa de gerir seu quadro de pessoal e seu orçamento.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 4.288/2012, do Município de Lucélia, de
iniciativa parlamentar, a qual dispõe sobre o direito de uma folga anual para todos os servidores públicos municipais do Executivo e Legislativo, no dia de seu aniversário
, sem perda de vencimentos, nas condições que especifica –
Inconstitucionalidade reconhecida quanto aos servidores do Executivo, apenas
– Tema relativo a regime jurídico de servidores públicos – Ingerência do Legislativo em matéria de competência privativa do Executivo – Vedação – Arts. 5º, § 2º, 24, § 2º, 4, 47, II, XIV e 144, todos da Constituição Paulista – No mais, competência da Câmara Municipal para dispor sobre sua organização e vantagens de seu pessoal – Inteligência do art. 20, III, da Constituição Estadual - Precedentes -
Ação julgada procedente, em parte
.”
– grifo nosso.

(TJSP - Direta de Inconstitucionalidade 0177003-88.2013.8.26.0000; Relator (a): Luis Ganzerla; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/02/2014; Data de Registro: 27/02/2014).

Este entendimento, que prestigia a autonomia dos Poderes e a funcionalidade do sistema de freios e contrapesos, também encontra ressonância no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos também adoto como razão de decidir.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, aplicando a técnica da
interpretação conforme a Constituição
, sem redução de texto, assentar que a Lei Municipal n.º 2.843, de 23 de julho de 2025, do Município de Aripuanã-MT, aplica-se exclusivamente aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025